Tribunal: TJPA
Processo: 0802088-40.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802088-40.2021.8.14.0013

APELANTE: DANIEL BRUNO BARROS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DANIEL BRUNO BARROS DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), fixando pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto. Na mesma decisão, o réu foi absolvido quanto ao crime do art. 218-C do Código Penal por insuficiência de provas e declarada extinta a punibilidade do delito de ameaça (art. 147 do CP) em razão da decadência do direito de representação. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, por suposta fundamentação exclusiva na palavra da vítima, e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a pena-base fixada em 01 ano de detenção comporta redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2021.01.007305-TRA, que atesta ofensa à integridade corporal da vítima produzida por ação contundente.

A autoria delitiva encontra respaldo na prova oral produzida em juízo, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, que descreve que o acusado a puxou pelos cabelos, arrastou-a até o quarto da residência e, mediante o emprego de faca, cortou seus cabelos.

O relato da vítima apresenta coerência interna e harmonia com os elementos periciais constantes dos autos, inexistindo contradições relevantes capazes de comprometer sua credibilidade.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A prova produzida não se limita à palavra da ofendida, mas encontra respaldo em prova técnica idônea, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

A pena fixada em 01 ano de detenção encontra-se dentro dos limites previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal e mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade ou desproporção que justifique sua redução.

O regime inicial aberto revela-se adequado à pena aplicada e às circunstâncias judiciais, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por prova pericial ou outros elementos de convicção.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de prova técnica e depoimento coerente da vítima, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Mantém-se a pena fixada dentro dos limites legais quando fundamentada e proporcional às circunstâncias concretas do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DANIEL BRUNO BARROS DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 23595535), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Na mesma decisão, o réu foi absolvido quanto ao crime do art. 218-C do Código Penal, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), e declarada extinta a punibilidade quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP), em razão da decadência do direito de representação.

Em suas razões recursais (ID 23595546), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, afirmando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 23595549), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, especialmente diante da consonância entre o depoimento da vítima e o laudo pericial.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 25410501), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de apelação interposta por
DANIEL BRUNO BARROS DA CRUZ
contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-o quanto ao delito do art. 218-C do Código Penal e declarando extinta a punibilidade relativamente ao crime de ameaça, ante o reconhecimento da decadência.

A Defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório, afirmando que a condenação teria se amparado essencialmente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2021.01.007305-TRA, mencionado na sentença (ID 23595535), que atestou a existência de ofensa à integridade corporal da vítima
D. D. S. S.
, produzida por ação contundente.

No tocante à autoria, a prova oral colhida em juízo revela-se segura e coerente.

A vítima relatou, de forma firme e detalhada, que o acusado a puxou pelos cabelos, arrastando-a até o quarto da residência, onde, mediante o emprego de uma faca, cortou seus cabelos.

O relato judicial mostrou-se harmônico com os elementos periciais constantes dos autos, inexistindo contradições relevantes capazes de infirmar sua credibilidade.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação nesse sentido ao afirmar que, em tais hipóteses, o depoimento da ofendida, quando coerente e compatível com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso concreto, não se está diante de palavra isolada, mas de narrativa corroborada por prova técnica idônea.

Assim, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o acervo probatório revela certeza suficiente quanto à autoria e materialidade do delito.

Superada a tese absolutória, examino a dosimetria.

O art. 129, § 9º, do Código Penal comina pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A reprimenda fixada em 01 (um) ano de detenção situa-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta, que envolveu agressão física no contexto de violência doméstica, com emprego de instrumento perfurocortante para intimidar a vítima.

A sentença apresenta fundamentação idônea, não se verificando exasperação desarrazoada ou desproporcional. Ausente ilegalidade ou equívoco na fixação da pena-base, não há motivo para sua redução.

O regime inicial aberto, por sua vez, revela-se adequado às circunstâncias do caso e à pena aplicada, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026